Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIAS NÃO ABARCADAS PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS EVIDENCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e defere a produção de prova pericial.

2. O art. 373, § 1o, do CPC, dispõe que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Trata-se, pois, da consagração legal da Teoria da carga dinâmica do ônus da prova.

3. Evidenciada peculiaridade da causa que torna excessivamente difícil o cumprimento do encargo por parte da autora, máxime diante da natureza técnica da matéria, revela-se escorreita a r. decisão que inverteu, de forma fundamentada, a carga probatória, com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC.

4. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.